Tribunal: TJES
Processo: 5015209-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015209-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIANE DO NASCIMENTO BORGES e outros
RECORRIDO: BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015209-77.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: GLAUCIANE DO NASCIMENTO e ORMI MARIA DO NASCIMENTO BORGES

RECORRIDOS: BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA, LOUVAQUE BORGES e MAIHARA ANTUNES DA SILVA BORGES

JUÍZO DE ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça às Recorrentes, uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos documentos de ID 16427364 e 16427365.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GLAUCIANE DO NASCIMENTO BORGES
e
ORMI MARIA DO NASCIMENTO BORGES
(ID 14384475), em face da r. sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha (ID 14384474), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, que demandaria produção de prova pericial.

Após detida análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, entendo que assiste razão às Recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser anulada para que seja proferido novo julgamento, o que faço com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a teoria da causa madura. Explico:

O presente feito, embora envolva questões de propriedade e direito de vizinhança,
não ostenta a complexidade técnica
que, a rigor, demandaria a extinção e o deslocamento da competência para a Justiça Comum.

Em prestígio aos critérios orientadores dos Juizados Especiais, notadamente a
economia processual
, a
celeridade
e a
simplicidade
(art. 2º da Lei nº 9.099/95), a solução do litígio nesta sede é a medida que melhor atende aos
fins sociais da lei e às exigências do bem comum
. A extinção do feito sem resolução de mérito, com o consequente ajuizamento de nova demanda, representaria um indesejado e desnecessário dispêndio de recursos e tempo para todas as partes, além de gerar um
custo adicional e ineficiente para o próprio Poder Judiciário
.

Para tanto, e visando à
decisão mais justa e equânime
para o caso concreto, o julgamento é pautado, entre outros elementos, nas
regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
, em estrita conformidade com o disposto no
art. 6º da Lei nº 9.099/1995
,
in verbis
:
Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

A análise dos fatos incontroversos e das provas pré-constituídas, aliada às regras de experiência comum, é suficiente para a entrega da tutela jurisdicional, dispensando-se a perícia técnica complexa.

Afastada a necessidade incompetência do Juizado Especial Cível, a solução do litígio neste Juizado se impõe por ser a medida que melhor concretiza os princípios orientadores da Lei nº 9.099/1995. A extinção do feito sem resolução de mérito, com o consequente deslocamento para a Justiça Comum, representaria um indesejado e desnecessário dispêndio de recursos para todas as partes envolvidas, além de gerar um
custo adicional e ineficiente para o próprio Poder Judiciário
, indo de encontro ao princípio da
economia processual
e da
eficiência jurisdicional
. Para tanto, e visando à
decisão mais justa e equânime
ao caso concreto, o julgamento é pautado, entre outros elementos, nas
regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
, em estrita conformidade com o disposto no
art. 6º da Lei nº 9.099/1995
.

A questão central da demanda envolve o exercício do direito de propriedade (da autora idosa ORMI) em conflito com o uso indevido de imóvel cedido a título gratuito (comodato verbal) e as implicações daí decorrentes no âmbito do direito de vizinhança.

A propriedade do imóvel em nome da autora Ormi Maria do Nascimento Borges, foi afirmada na petição inicial e corroborada por documentos como a fatura de energia elétrica em seu nome (ID 14383759). Ademais, a questão da propriedade tornou-se fato incontroverso nos autos, uma vez que a peça de contestação dos requeridos (ID 14383774) não impugna especificamente a titularidade do bem, limitando-se a defender o direito dos recorridos com base no exercício da posse prolongada sobre o imóvel.

Desse modo, não havendo controvérsia fática sobre quem é a proprietária, a análise do mérito da causa é possível e independe de prova pericial.
A constatação de que a cessão gratuita de uso por familiar para moradia não implica a transferência do direito de locação a terceiros é uma conclusão que se extrai facilmente das regras de experiência comum, não demandando complexa cognição técnica, mas sim a aplicação direta da lei ao fato incontroverso.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, constato que a proprietária cedeu, por mera liberalidade e em regime de comodato verbal, o uso de uma das casas para moradia de seu filho, o requerido Louvaque Borges, e de sua esposa, Maihara Antunes da Silva Borges. Assim, embora os requeridos tenham exercido por cerca de 9 (nove) anos a posse – direta – do imóvel, na condição legal de comodatários, as provas dos autos demonstram que eles
extrapolaram os limites do que lhes foi permitido, passando a locar o imóvel a terceiros
.

É cediço que a cessão gratuita para moradia não transfere o direito de dispor do bem, como o de alugá-lo ou arrendá-lo. Ao locarem o imóvel a terceiros, os requeridos Louvaque e Maihara praticaram ato que exorbita o direito que lhes foi concedido, configurando abuso de direito e violação direta à propriedade da autora Ormi. Tal conduta viola diretamente o disposto no art. 1.228 do Código Civil que assim dispoõe:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Conforme registrado acima, embora os requeridos tenham exercido por cerca de 9 (nove) anos a posse –
direta –
do imóvel, na condição legal de comodatários, a provas dos autos demonstram que eles extrapolaram os limites do que lhes foi permitido, passando a locar o imóvel a terceiros, conduta que, segundo a inicial, tem gerado graves transtornos à proprietária idosa, tais como barulho e perturbação do sossego.

Tal situação pode ser comprovada pelos vídeos anexados aos IDs 14384459; 14384460;

14384461; 14384461 e 14384463
– sobre fatos ocorridos concomitantemente ao trâmite processual –,
sendo concedido aos Recorridos, ainda, o devido contraditório e ampla defesa.

Portanto, o pedido para que os Recorridos se abstenham de realizar novas locações do referido imóvel deve ser acolhido.

No que tange aos aos demais pedidos formulados na inicial, consistentes na retratação e na condenação por danos morais, a análise das provas constantes nos autos não permite o seu acolhimento. Vê-se por todo o acervo probatório que a relação entre as partes é conturbada, com mútuos ataques, sem que haja a comprovação de um ato ilícito específico e suficientemente robusto que justifique a reparação moral ou material. O boletim de ocorrência juntado (ID 14383760) apenas reflete a versão da própria noticiante, sendo insuficientes os demais elementos para se imputar de forma inequívoca ao requerido a conduta alegada.

Em outras palavras, embora as autoras alegam que Glauciane foi vítima de uma falsa imputação de crime de tráfico de drogas, orquestrada por Louvaque, não há nos autos elementos probatórios que sustentem de forma inequívoca tal alegação, isso porque, o boletim de ocorrência juntado (ID 14383760) apenas reflete a versão da própria noticiante, sem que haja outros elementos que corroborem a imputação direta da conduta ao requerido.

Dessa forma, a ausência de um conjunto probatório robusto impede a configuração do ato ilícito necessário para impor o dever de retratação e de indenizar.

Por fim, o pedido contraposto de indenização por danos morais, formulado pelos requeridos sob a alegação de terem sofrido aborrecimentos em virtude do ajuizamento da ação, também não merece prosperar. O acesso à justiça é um direito fundamental, e o seu exercício regular não constitui, por si só, um ato ilícito capaz de gerar dano moral. Não se verifica que as autoras tenham agido com má-fé ou de forma temerária, mas sim que buscaram a tutela de um direito que entendiam violado

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular r. Sentença (ID 14384474), eis que não se trata de pura ação possessória e, em novo julgamento, proferido com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.099/95 e na Teoria da Causa Madura,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para determinar que os requeridos LOUVAQUE BORGES e MAIHARA ANTUNES DA SILVA BORGES se abstenham de locar o imóvel de propriedade da autora ORMI MARIA DO NASCIMENTO BORGES. Ainda, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de retratação e de indenização por danos morais, e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Sem condenação em custas, ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)